Tribunal: TJDFT
Processo: 0707065-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VISITAS À FILHA. CERCEAMENTO À CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DIREITO DE ASSEGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Diante do fato de que paciente estaria supostamente perseguindo a ex-companheira após o término do relacionamento, resta justificada a aplicação das medidas protetivas, nos termos previsto no art. 5o, inc. III, da Lei 11.340/06.
2. Por sua vez, a decisão que manteve as medidas protetivas ressaltou, além da necessidade de sua manutenção, a garantia ao direito de visitas do pai em relação à filha em comum, o qual deverá ser exercido por intermédio de parente/terceiro, em face da segurança da genitora.
3. Por fim, o direito da infante, que se sobrepõe aos demais em face do princípio constitucional da proteção integral das crianças e adolescentes (CF, art. 227), não se encontra prejudicado.
4. Ordem denegada.